Tribunal: TJPA
Processo: 0002537-67.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002537-67.2012.8.14.0006

RECORRENTE: RAYILSON MONTEIRO DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. REQUISITOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NA DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Provada a existência do crime e caracterizados os indícios de autoria, fazem-se presentes motivos que autorizam o decreto de pronúncia, sujeitando-se o réu a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri, seu juízo natural.

2.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 26 de junho 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rayilson Monteiro de Jesus,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinate Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13293771
, que na pretérita data de
16/11/2011
, por volta das
24:00 horas, na Rua Osvaldo Cruz, Bairro Jaderlândia, neste município
, os acusados
PAULO PONTES PEREIRA e RAYILSON MONTEIRO DE JESUS
fazendo uso de arma branca, do tipo "faca",
TENTARAM
contra a vida da vítima
WASHINGTON JÚNIOR ALVES DOS SANTOS
, conforme comprova as provas testemunhais.

Aduz noticiarem os Autos que, na data, horário e local do crime ao norte descritos, estava a vítima voltando para sua residência, trafegava pela rua Osvaldo Cruz, quando de forma inesperada foi surpreendido pelos denunciados
RAYILSON MONTEIRO DE JESUS, PAULO PONTES PEREIRA
e dois adolescentes, que não serão denunciados por serem menores de idade na época do delito.

Alega que, quando a vítima voltava da casa de uma amiga, passou pelos denunciados que estavam reunidos na esquina da rua, momentos depois foi abordado pelo acusado
RAYILSON MONTEIRO DE JESUS
que lhe agarrou pelas costas, enquanto o acusado
PAULO PONTES PEREIRA
passou a lhe deferir facadas em diversas partes do corpo e em seguida o acusado
RAYILSON MONTEIRO DE JESUS
com a posse de outra faca menor, passou a atingir a vítima na altura da barriga, momento em que esta caiu ao chão e passou a ser agredida por parte dos menores, estante em que passou a agonizar, momento em que os denunciados evadiram- se do local.

Que mediante diligências efetuadas pela autoridade policial foi possível ouvir as testemunhas, como também dos denunciados que confessaram o crime. A motivação do crime em tela seria da vítima dias antes ter ameaçado de morte os acusados
PAULO PONTES PEREIRA
e
RAYILSON MONTEIRO DE JESUS
, então os mesmos após consumirem bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, decidiram violentar a vítima.

Por fim, assevera a peça acusatória que o binômio Materialidade e Autoria encontra-se comprovado no bojo dos Autos, através de provas testemunhais e Laudo de Lesão Corporal e, que, agindo como agiram, os Denunciados macularam a
Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal brasileiro.

Em razões recursais
,
à ID 13293856
, pugna a defesa pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, o seu provimento, para reformar a sentença de pronúncia, com o fito de que o Recorrente seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 13293858
, a RMP de primeiro grau, Dra. Lizete de Lima Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 13293859
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se

pelo
conhecimento
do

recurso,

porque

presentes

os

pressupostos

para

sua
admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu

improvimento
, no sentido de que
seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que a irresignação do Recorrente se cinge, unicamente, ao pedido de impronúncia; contudo, ressalta-se, desde logo, que o pleito não encontra amparo nas provas coligidas.

Destarte, observa-se que o entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre os limites da sentença de pronúncia é de que tal ato deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação.

Dessa forma, a possibilidade de impronúncia é limitada, sendo admitida, apenas, quando a prova for inequívoca, segura, incontestável e convincente no sentido de apontar para a pretensão recursal.

Assim, é dentro dessa visão que se passa a analisar a improcedência do recurso, analisando o pedido trazido no bojo das razões recursais.

Com efeito, resta evidente que a r. sentença, ora atacada, não é merecedora de qualquer reparo. A materialidade restou cabalmente comprovada por meio do Laudo nº 62053/2011,
à ID 13293769
, o qual atesta que houve ofensa à integridade corporal da vítima, através de ação pérfuro-cortante, Laudo Complementar nº 70096/2013,
à ID 13293770
, havendo em relação à autoria fortes e veementes indícios, mormente pela confissão do réu na fase policial, já que não compareceu, em juízo, para se defender, tendo sito decretada sua revelia, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos no sumário.

Tudo a consubstanciar quadro suficiente para a pronúncia, nos exatos termos do art. 413 do CPPB. É o que basta para o decreto condenatório da pronúncia, uma vez que, repita-se essa fase processual nada mais é do que juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“Havendo nos autos prova demonstrando a existência do crime e, por outro lado, suficientes indícios de que o acusado seja o seu autor, deve o mesmo ser pronunciado, não exigindo-se prova incontroversa da existência do crime. Havendo dúvida, deve o réu ser pronunciado.” (TJRJ – RT 728/630).

Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor” (STF – RT 553/423).

Nessa senda, não pode e não deve o Magistrado, ao proferir sentença de pronúncia, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente a apontar os indícios e as provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados o exame aprofundado da matéria. Não tocando ele o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, a incursão sobre o mérito da causa importa indébita invasão da competência que a Carta Magna reservou ao julgador leigo.

Ademais, como é cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023